Tribunal: TJDFT
Processo: 0014815-42.2014.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
I – Na execução em análise, decorrido o prazo de um ano desde a suspensão do processo sem que fossem encontrados bens penhoráveis, começou a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente. Art. 921, §§1o e 4o, do CPC.
II – O prazo prescricional para a pretensão executiva da cédula de crédito bancário é o de três anos, art. 44 da Lei 10.31/04 c/c art. 70 do Decreto 57.663/66 e art. 206, § 3o, inc. VIII, do CC. Jurisprudência do STJ e deste TJDFT.
III – Apelação desprovida.